Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722604-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: CIBELA DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS DO LAUDO PERICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESERVAÇAO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HORAS EXTRAS. REVISÃO. RECÁLCULO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. TEMA 955. STJ. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA. MATEMÁTICA. NECESSIDADE. ÔNUS. PARTICIPANTE. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. OBSERVÂNCIA. JUROS. MORA. TERMO INICIAL. CONDICIONAMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, determina que sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 2. Inexiste nulidade da sentença, do laudo pericial complementar ou negativa de prestação jurisdicional, se o juízo singular promove regular instrução do feito com a complementação da prova pericial e análise detida dos fatos. 3. O patrocinador de fundo de previdência complementar não detém, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. Contudo, reconhece-se sua legitimidade passiva ad causam se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e ainda para as questões referentes ao aporte de reserva matemática, para que responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo. 4. É da competência da Justiça Comum o pedido de recálculo de benefício previdenciário quando não está relacionado ao cumprimento de contrato de emprego ou ao pagamento de direitos dele decorrentes. 5. O pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, não incide a prescrição às parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito. 6. Conforme preceitua a súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o beneficiário tomou conhecimento da necessidade de revisão do benefício, ou seja, a data de trânsito em julgado da sentença proferida em sede da Reclamação Trabalhista. Não há falar em prescrição se entre a data do protocolo da distribuição do feito, marco interruptivo do prazo, e a data da aposentadoria não houve transcurso do prazo prescricional quinquenal. 7. A preservação do salário de participação encontra respaldo no artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, condicionada à prévia contribuição pessoal e patronal do período de interesse e demais encargos pertinentes, independe do pedido administrativo no prazo previsto no artigo 30, inciso IV, do regulamento da Previ, pois, somente a partir do reconhecimento judicial desse direito é que foi possível verificar as suas implicações na sua remuneração, o que interfere na fluência do prazo decadencial previsto no regulamento. 8. As horas extraordinárias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho fazem parte da remuneração do requerente para realização do cálculo de complementação de aposentadoria, desde que observados os requisitos: ajuizamento da demanda até o julgamento do recurso paradigma; previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a possibilidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, conforme REsp n.o 1.312.736/RS, submetido ao rito do recurso repetitivo. 9. Ajuizada a demanda antes do julgamento do recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça e havendo previsão regulamentar, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, a ser realizado em sede de liquidação de sentença. 10. O recálculo do benefício devido ao participante deve observar todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido normativo. 11. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 12. A revisão do benefício e o pagamento das diferenças relativas aos meses anteriores encontram-se condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática. Nesse contexto, patente a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do implemento de tal condição, pois, quando inexistente fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora, conforme determina o artigo 396 do Código Civil. 13. Constatado o dano patrimonial do autor, o ato ilícito do patrocinador e o nexo de causalidade entre ambos, deve o BANCO DO BRASIL S/A ser condenado ao pagamento da diferença entre o valor a que teria direito o autor, caso recolhida, a tempo e a modo, a cota patronal sobre o acréscimo salarial correspondente às horas extraordinárias prestadas, e o valor efetivamente auferido pelo participante a título do benefício postulado, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. 14. Preliminares rejeitadas. Afastada a prejudicial de prescrição. 15. Recursos do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, o que configura a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; b) artigos 17 e 18, caput, e §3°, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 14, inciso IV, e 21, ambos da LC 109/2001, asseverando que foi provido o pleito autoral de condenação da recorrente à revisão de seu benefício de aposentadoria, com base no acréscimo das horas extras, mantendo-se o salário de participação, mas o pedido de preservação do salário de participação está fora do prazo regulamentar. Defende a impossibilidade de revisão do salário de participação de participantes em decorrência de ganhos trabalhistas reconhecidos pela Justiça do Trabalho, pois esses valores não foram considerados nos cálculos atuariais, não foram considerados para fins de apuração da reserva matemática do plano e, consequentemente, no cálculo do custeio, logo, impactariam as reservas técnicas constituídas com consequente reflexo no plano de custeio comum a todos os participantes e a patrocinadora; d) artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, suscitando que, em razão da ausência de sucumbência da PREVI, deve ser afastada a sua condenação em honorários; e) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, articulando afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; e f) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles valores apurados em decorrência das diferenças a serem implementadas no benefício do participante, pois esse último se trata apenas mera expectativa de direito. Aponta, ainda, que o acórdão impugnado afrontou os artigos 189, 394, 396, 397, 398 e 422, todos do Código Civil, e 1o, 20 e 68, todos da LC 109/01, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 66688080). Na petição de ID 72026256, por outro lado, pede que das intimações constem, exclusivamente, o nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 1.026, § 2o, do CPC, e 368 e 369, ambos do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Com relação à apontada transgressão aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: “(...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar” (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 59932540): Inicialmente, cabe destacar que a questão objeto dos autos, em sua maior parte, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.312.736/RS, julgado na sistemática referente aos recursos repetitivos, Tema 955, que possui eficácia vinculante às demais instâncias do Poder Judiciário. (...) Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no REsp no 1.312.736/RS também já foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que foram integralmente rejeitados, com trânsito em julgado naquela instância certificado no dia 28/03/2019. No que concerne à possibilidade de recálculo do benefício previdenciário devido à apelante/autora em função do reconhecimento do cumprimento de horas extras habituais, embora questionada pelos apelados/réus, essa é devida em função da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp no 1.312.736/RS, já mencionado acima, uma vez que a data do ajuizamento da presente demanda é anterior à apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do referido Recurso Especial. Dessa forma, não há que se falar em inaplicabilidade da tese estabelecida no item III do tema 955 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Dito isso, no caso dos autos, a autora/apelante, em sua petição inicial, requereu expressamente a revisão do benefício complementar pago pela PREVI, em razão do recebimento de horas extras e reflexos pela via judicial, bem como pleiteou que, na revisão dos benefícios, os cálculos elaborados observassem a preservação do salário de participação a partir de 08/2003 e 11/2012. Com efeito, as horas extraordinárias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, fazem parte da remuneração da requerente para realização do cálculo de complementação de aposentadoria, desde que observados os requisitos: ajuizamento da demanda até o julgamento do recurso paradigma; previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a possibilidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, conforme REsp n.o 1.312.736/RS, submetido ao rito do recurso repetitivo. No caso, ajuizada a demanda antes do julgamento do recurso paradigma do STJ e havendo previsão regulamentar, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, mediante prévia realização do aporte correspondente, com valores baseados em estudo técnico atuarial, a ser realizado em sede de liquidação de sentença. De igual maneira, deve ser observado o Regulamento do Plano de Benefícios e o teto do salário de participação. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 14, inciso IV, e 21, ambos da LC 109/2001, porquanto porquanto a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito: CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. REFLEXO DE VERBAS RECONHECIDAS NA ESFERA TRABALHISTA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJE 7/STJ. PRÉVIO APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA. DETERMINAÇÃO JÁ ESTABELECIDA. TEMAS N. 955/STJ E 1.021/STJ. HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a preservação do salário de participação é devida em razão das normas regulamentares vigentes à época seria necessária a análise de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas neste Superior Tribunal de Justiça pelo óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. 2. Ademais, as razões do apelo nobre são incongruentes quando aduz que a preservação do salário de participação é incabível diante da "ausência do custeio prévio para pagamento do benefício", sendo que toda a fundamentação do acórdão recorrido e dos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ funda-se na possibilidade de revisão do benefício caso providenciado pelo autor a prévia e integral recomposição da reserva matemática apurada em perícia contábil, o que acaba refutando o fundamento do apelo nobre no ponto. 3. Não há espaço para revisão da verba honorária, visto que a autora saiu-se vencedora em sua ação, na qual foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela entidade de previdência privada, de modo que não há como fixar a sucumbência com base em evento futuro e incerto, qual seja, aguardar a opção por parte da autora de adimplir a reserva matemática para ver alterado o seu benefício, como se depreende das alegações da parte agravante. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.082.822/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.) Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à aludida violação ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.460.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). O apelo ainda não deve lograr êxito com base no alegado desrespeito aos artigos os artigos 189, 394, 396, 397, 398 e 422, todos do Código Civil, e 1o, 20 e 68, todos da LC 109/01, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Inclusive a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 66688080. Indefiro, contudo, o pedido constante do ID 72026256 por ausência de mandato nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025